Tribunal: TJSP
Processo: 1028260-13.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Multa administrativa – demanda anulatória de auto de infração lavrado pelo PROCON – telefonemas efetuados aos consumidores inscritos em cadastro de bloqueio de ligações de telemarketing - improcedência – inconformismo – devido processo legal administrativo respeitado e previsão legal para a aplicação de multa pecuniária, que tem caráter punitivo-pedagógico - Insurgência dos arts. 14, 39 do

Ementa:
Multa administrativa – demanda anulatória de auto de infração lavrado pelo PROCON – telefonemas efetuados aos consumidores inscritos em cadastro de bloqueio de ligações de telemarketing - improcedência – inconformismo – devido processo legal administrativo respeitado e previsão legal para a aplicação de multa pecuniária, que tem caráter punitivo-pedagógico - Insurgência dos arts. 14, 39 do CDC; art. 5o da Lei Estadual no 13.226/2008 e art. 3, §1o do Decreto Estadual no 53.921/2008 - verba honorária corretamente fixada - sentença mantida - recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028260-13.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON, é apelada/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U. Declara o segundo
juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1028260-13.2020.8.26.0053
Apelantes/apelados: Banco Pan S/A e PROCON

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
Comarca: São Paulo
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Liliane Keyko Hioki
TJSP (voto no 17460)
Multa administrativa demanda anulatória de auto
de infração lavrado pelo PROCON
telefonemas
efetuados aos consumidores inscritos em cadastro
de bloqueio de ligações de telemarketing -
improcedência
inconformismo
devido processo
legal administrativo respeitado e previsão legal para
a aplicação de multa pecuniária, que tem caráter
punitivo-pedagógico - Insurgência dos arts. 14, 39 do
CDC; art. 5o da Lei Estadual no 13.226/2008 e art. 3,
§1o do Decreto Estadual no 53.921/2008 - verba
honorária corretamente fixada - sentença mantida -
recursos desprovidos
Apelações cíveis manejadas por Banco Pan S/A
e pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado, os quais tramitaram
perante a 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos
pedidos foram julgados improcedentes por entender pela responsabilização do autor pelos telefonemas efetuados aos
consumidores inscritos em cadastro de bloqueio de ligações de
telemarketing.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o Banco Pan S/A a desconstituição da r.
sentença, a fim de que a ação julgada procedente, aduzindo, em síntese:
(i) falta da motivação e fundamentação das decisões do procedimento
administrativo; (ii) falta de comprovação do fato gerador, tendo a
autuação sido imposto de forma aleatória em razão de informação
constante no site “Reclame Aqui”; (iii) o estrito cumprimento do Decreto
Estadual no 53.921/08 pelo autor; (iv) a ilegalidade da multa aplicada
(base de cálculo e proporção); (v) ausência de danos aos consumidores; e (vi)
ilegal desconsideração da atenuante para aplicação de penalidade.
Vindica o PROCON a majoração da verba
honorária, para que seja fixada com lastro nos incisos I e II do § 3o,
assim como no inciso III, do §4o, todos do art. 85 do CPC.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 446/449 e 417/445).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo dos apelantes,
os recursos não comportam provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A requerente foi autuada (fls. 36/38) com base no
artigo 39, “caput”, da Lei no 8.078/90, por descumprimento ao exposto
pelo artigo 5o da Lei Estadual no 13.226/08 e artigo 3o, §1o, do Decreto
Estadual no 53.921/08, uma vez que teria efetuado ligações telefônicas
de telemarketing para consumidores inscritos em cadastro de bloqueio de
recebimento de chamadas desta natureza. Houve aplicação de multa em
desfavor da autora (fls. 40) no montante de R$ 325.110,00.
Consabido, o art. 39 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe
que é vedado ao fornecedor de produtos ou de
serviços, “condicionar o fornecimento de produto ou de serviços ao
fornecimento de outro produto ou serviço, recusar atendimento às demandas
dos consumidores, enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia,
qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço, dentre outras práticas
abusivas”.
E para regulamentar as mencionadas práticas
abusivas, foi editada a Lei Estadual no 13.266/08, que instituiu no âmbito
do Estado de São Paulo, o cadastro de bloqueio do recebimento de
ligações de telemarketing, que tem por objetivo impedir que as empresas
com referida especialidade, ou estabelecimentos que se utilizem deste
serviço, efetuem ligações telefônicas não autorizadas para os usuários
nele inscritos (artigo 1o, parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, restou comprovado, conforme
reclamação juntada no auto de infração no 35595-D8 que a autora
efetuou chamadas para números de linhas telefônicas de consumidores
que estavam inscritos há mais de 30 dias no cadastro para bloqueio.
Ocorre que referidos consumidores contatados
identificaram as ligações como provenientes do autor. Logo, as
mencionadas empresas efetuaram as ligações de telemarketing em seu
nome. Como bem pontuou a magistrada de origem “as ligações foram
comprovadas a partir da indicação do número de onde partiram as chamadas,
as quais também foram identificadas como sendo da autora, ao serem
comparadas com as reclamações dos consumidores ao site 'reclame aqui' (fls.
39/40).
E nesse aspecto, não prospera a tese no sentido de
que a atuação tomou por base unicamente as reclamações enviadas ao site
'reclame aqui', eis que os documentos que instruem o processo administrativo
dão conta que as reclamações dos consumidores foram devidamente
endereçadas ao Procon (fls. 42/43, 47/48, 532/54, 58). Assim, após
averiguações, foi possível constatar que as ligações, de fato, partiram da
instituição financeira.” (fls. 360)
Dessa feita, incontestável a infração ao disposto
pelo art. 5o da Lei Estadual no 13.226/2008 e art. 3, §1o do Decreto
Estadual no 53.921/2008, adiante expostos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 5o - A partir do 30o (trigésimo) dia do ingresso
do usuário no Cadastro, as empresas que prestam
serviços relacionados ao parágrafo único do artigo 1o
ou pessoas físicas contratadas com tal propósito,
não poderão efetuar ligações telefônicas destinadas
às pessoas inscritas no cadastro supracriado.
§ 1o - vetado.
§2o - Incluem-se nas disposições desta lei os
telefones fixos e os aparelhos de telefonia móvel em
geral.
§3o - A qualquer momento o usuário poderá solicitar
a sua exclusão do Cadastro.
§4o - vetado.
§5o - vetado.
Artigo 3o - O titular de linha telefônica que não deseje
receber ligações de telemarketing poderá inscrever o
respectivo número no cadastro a que alude o artigo
1o, observado o disposto neste decreto.
§ 1o - A partir do 30o (trigésimo) dia da inscrição
mencionada
no
"caput",
as
empresas
de
telemarketing, os estabelecimentos que se utilizarem
desse serviço ou as pessoas físicas contratadas com
tal
propósito
não
poderão
efetuar
ligações
telefônicas direcionadas ao correspondente número,
salvo se comprovarem a existência de prévia
autorização do titular da linha.
Ademais, mister registrar que carecem de
respaldo as alegações do apelante quanto a existência de nulidades do
procedimento administrativo que ensejou a presente demanda judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste cerne, importa trazer inicialmente que a
decisão que indeferiu o recurso administrativo interposto fora
devidamente fundamentada, ao contrário do alegado pelo apelante.
A autoridade competente (delegação proveniente da
Portaria do Procon no 43/2012
art. 1o) pautou-se na fundamentação
apresentada em relatório técnico específico, com fulcro no art. 9o da Lei
no 10.177/98, in verbis:
Artigo 9.o - A motivação indicará as razões que
justifiquem a edição do ato, especialmente a regra de
competência, os fundamentos de fato e de direito e a
finalidade objetivada.
Parágrafo
único
- A
motivação
do
ato
no
procedimento administrativo poderá consistir na
remissão
a
pareceres
ou
manifestações
nele
proferidos.
Logo, não merece respaldo a afirmação de
incompetência da autoridade prolatora da decisão, tampouco da falta de
motivação da decisão administrativa atacada.
Quanto à aplicação da penalidade de multa em
desfavor do recorrente, esta é expressamente prevista pelos arts. 55, 56,
inciso I e 57 da Lei no 8.078/90, como bem asseverou a Juíza de
primeiro grau, no trecho adiante transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, consta na Lei 8.078/90, no Capítulo das
Sanções Administrativas, artigos 55, 56, inciso I e 57,
disposições sobre o controle e fiscalização da
publicidade de serviços e spbre a pena de multa.

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em
caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de
atuação administrativa, baixarão normas relativas à
produção, industrialização, distribuição e consumo
de produtos e serviços.
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios fiscalizarão e controlarão a produção,
industrialização,
distribuição,
a
publicidade
de
produtos e serviços e o mercado de consumo, no
interesse da preservação da vida, da saúde, da
segurança, da informação e do bem-estar do
consumidor, baixando as normas que se fizerem
necessárias.
§ 2° (Vetado).
§ 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito
Federal e municipais com atribuições para fiscalizar
e controlar o mercado de consumo manterão
comissões permanentes para elaboração, revisão e
atualização das normas referidas no § 1°, sendo
obrigatória a participação dos consumidores e
fornecedores.
§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir
notificações aos fornecedores para que, sob pena de
desobediência, prestem informações sobre questões
de interesse do consumidor, resguardado o segredo
industrial.
Art. 56. As infrações das normas de defesa do
consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
de natureza civil, penal e das definidas em normas
específicas:
I - multa;

Art. 57. A pena de multa, graduada de
acordo com a gravidade da infração, a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor será
aplicada mediante procedimento administrativo nos
termos da lei, revertendo para o fundo de que trata
a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infração ou dano de âmbito nacional, ou para os
fundos estaduais de proteção ao consumidor nos
demais casos.

Dessa maneira, depreende-se claramente, que,
no âmbito de suas atribuições, compete ao PROCON expedir normas
sobre fiscalização e penalidade, desde que, como cediço, não inove o
ordenamento jurídico, atendo-se aos limites legais.
Neste cerne, importa também asseverar o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO ANULATÓRIA - Aplicação de penalidade
pecuniária pela constatação de infração às normas
consumeristas - Violação à Lei Estadual no 13.226/08
e ao Código de Defesa do Consumidor - Legislação
consumerista observada na lavratura do auto de
infração - Respeito ao consumidor - Legalidade da
penalidade aplicada - Manutenção da decisão de
improcedência - Recurso não provido. (TJSP, Apelação
Cível no 1018519-56.2014.8.26.0053. Rel. Des. Magalhães
Coelho, 7a Câmara de Direito Público. Julgamento em
24/11/2014)
“APELAÇÃO - Ação anulatória - Multa aplicada com
base no art. 5o da Lei Estadual n. 13.226/08, que
impede
a
realização
de
"telemarketing"
a
consumidores cadastrados em lista de bloqueio de
ligações dessa natureza - Prática abusiva - Infração
configurada
por
suas
distribuidoras
-
Responsabilidade
solidária
sentença
mantida
-
Recurso
improvido”
(TJSP.
Apelação
Cível
no
0054959-39.2012.8.26.0053. Rel. Des. Silvia Meirelles. 6a
Câmara de Direito Público. Julgamento em 17/11/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se deve deixar de trazer à baila ainda que a
imposição da penalidade é, em princípio, ato discricionário da
Administração Pública. Desta forma, se bem fundamentada, de acordo
com os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, assim como diante do
respeito ao devido processo legal na esfera administrativa, com o intuito
de apuração de conduta abusiva cometida pelo requerente, não cabe ao
Poder Judiciário revê-la, senão diante da presença de ilegalidade, sob
pena de invasão de Poderes.
Assim, considerando-se os fatos ocorridos, a
gravidade da infração cometida, bem como o porte do autor, além do
caráter punitivo-pedagógico da sanção imposta, verifica-se que o importe
da multa aplicada não deve ser considerado abusivo, desproporcional ou
ilegal.
Quanto aos honorários fixados, a r. sentença
não comporta qualquer reforma. Com efeito, a magistrada de origem
determinou a aplicação do disposto no art. 85, §3o do CPC, de modo que
competirá à Fazenda Pública, ao promover a execução da verba
honorária, calculá-la com respaldo no escalonamento previsto nos incisos
do referido art. 85, §3o do CPC.
Imperioso, pois, manter a r. sentença por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprios e judiciosos fundamentos.
Em razão do desprovimento integral do apelo da
requerente, cumpre majorar a verba honorária fixada em favor dos
patronos da parte requerida em dois por cento (2%), a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Como consectário lógico da improcedência dos
pedidos e do desprovimento do apelo da parte autora, não há que se
falar em concessão do efeito suspensivo com fulcro no art. 1.012, §4o do
CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.025
Apelação Cível no 1028260-13.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Apelado/Apelante: BANCO PAN S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362F9F9
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13738580
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028260-13.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.